Tribunal: TJSP
Processo: 1013636-90.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Prescrição intercorrente trienal, nos termos do art. 24, § 5o, da Resolução no 723/18 do CONTRAN – Inaplicabilidade da referida resolução ao caso concreto, por expressa previsão legal nela mesma contida (art. 2o) – Infrações de trânsito que ensejaram a instauração do procedimento administrativo anteriores a 1°/11/16 – Prazo

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Prescrição intercorrente trienal, nos termos do art. 24, § 5o, da Resolução no 723/18 do CONTRAN – Inaplicabilidade da referida resolução ao caso concreto, por expressa previsão legal nela mesma contida (art. 2o) – Infrações de trânsito que ensejaram a instauração do procedimento administrativo anteriores a 1°/11/16 – Prazo prescricional quinquenal – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Resolução no 182/05 do CONTRAN – Sentença concessiva da segurança reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1013636-
90.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido EDUARDO KOJI SHIMAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
2
Remessa Necessária no 1013636-90.2019.8.26.0344
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Eduardo Koji Shimamoto
Interessado: Diretora da 12a Ciretran de Marília - SP
Comarca: Marília Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Voto no 11.181
MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR Prescrição intercorrente trienal, nos termos do art.
24, § 5o, da Resolução no 723/18 do CONTRAN Inaplicabilidade
da referida resolução ao caso concreto, por expressa previsão legal
nela mesma contida (art. 2o) Infrações de trânsito que ensejaram
a instauração do procedimento administrativo anteriores a
1°/11/16 Prazo prescricional quinquenal Inteligência dos arts.
22 e 23 da Resolução no 182/05 do CONTRAN Sentença
concessiva da segurança reformada.
DÁ-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.
A sentença de fls. 53/55, cujo relatório é o adotado, julgou
procedente o pedido formulado no mandado de segurança impetrado por
EDUARDO KOJI SHIMAMOTO em face da DIRETORA DA 12a CIRETRAN DE
MARÍLIA - SP, para o fim de, reconhecendo a ocorrência da prescrição
intercorrente trienal, determinar o arquivamento do procedimento
administrativo no 0002157-0/2015, bem como o cancelamento das
penalidades dele decorrentes, nos termos da Resolução no 723, de 06 de
fevereiro de 2018, do CONTRAN.

Subiram os autos a este E. Tribunal por força do reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
3
É o relato do necessário.
O recurso oficial comporta acolhimento.
Pretende o impetrante o arquivamento e exclusão das
penalidades impostas pela autoridade impetrada, devido à ocorrência de
prescrição intercorrente das penalidades decorrentes do processo
administrativo no 0002157-0/2015. Alega que o lapso temporal existente
entre a data do protocolo de recurso administrativo (27/07/16) e seu
julgamento (03/09/19) excedeu o prazo de três anos, incidindo a prescrição
definida e justa da lei.
Como é sabido, o mandado de segurança exige comprovação
inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por
ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem
dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ
a certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz
por fato incontroverso, bem demonstrado por prova pré-
constituída, que faz emergir, de plano, a justiça da
pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia
“Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter
líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos
invocados pelo impetrante como aptos a produzirem os
efeitos colimados. Mais precisamente ainda, na própria
materialidade ou existência fática da situação jurídica. Para
que o juiz possa superar a fase preliminar do cabimento ou
não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia desse
requisito específico para o acesso ao writ: a comprovação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
4
elementos fáticos em que o autor funda a sua pretensão. Bem
é de ver que a certeza e a liquidez do direito não é condição
para o deferimento ou concessão da segurança, mas
especificamente,
para
a
admissibilidade
do
seu
conhecimento.”
Pois bem.
O fundamento da pretensão é o de que teria ocorrido a
prescrição intercorrente no tocante à suspensão do direito de dirigir do
impetrante, na conformidade da Resolução do CONTRAN no 723/18, que
assim determina:
“Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos
prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de
1999:
I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;
III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.
§ 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à
penalidade de suspensão do direito de dirigir será:
I - no caso previsto no inciso I do art. 3o desta Resolução, o dia
subsequente ao encerramento da instância administrativa
referente à penalidade de multa que totalizar 20 ou mais
pontos no período de 12 meses;
II - no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da
infração;
III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia
subsequente ao encerramento da instância administrativa
referente à penalidade de multa.
§ 2o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
5
penalidade de cassação do documento de habilitação será:
I - no caso do inciso I do art. 19 desta Resolução, a data do
fato;
II - no caso do Inciso II do art. 19 desta Resolução, o dia
subsequente ao encerramento da instância administrativa
referente à penalidade de multa da infração que configurou a
reincidência.
§ 3o Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:
I - a notificação de instauração do processo administrativo;
II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de
dirigir ou de cassação do documento de habilitação;
III - o julgamento do recurso na JARI, se houver.
§ 4o Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da
pretensão executória durante a tramitação de processo
judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo.
§ 5o Incide a prescrição intercorrente no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos.
§ 6o A declaração de prescrição acarretará o arquivamento do
respectivo processo de ofício ou a pedido da parte.
§ 7o A declaração da prescrição das penalidades desta
Resolução não implicará, necessariamente, prejuízo da
aplicação das demais penalidades e medidas administrativas
previstas para a conduta infracional.”
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo impetrante, a
referida Resolução não se aplica ao presente caso, por expressa previsão
legal nela mesma contida, conforme se extrai de seu art. 2o, abaixo
transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
6
“Art. 2o - Esta Resolução estabelece o procedimento
administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT),
quando da aplicação das penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação,
decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de
novembro de 2016, bem como do curso preventivo de
reciclagem.”. (g.n.)
Conforme se extrai do texto legal, a invocada resolução
apenas se aplica às infrações cometidas a partir de 1o/11/16, não sendo este
o caso dos autos, visto que a infração que teria ensejado a instauração do
procedimento administrativo só pode ter ocorrido anteriormente a esta
data, eis que o aludido procedimento foi instaurado em 12/12/15, segundo
consta das informações da autoridade impetrada (fls. 37).
Portanto, descabida a pretensão de reconhecimento da
prescrição intercorrente trienal, nos termos da Resolução no 723/18, do
CONTRAN.
Cabível, na hipótese dos autos, a aplicação do disposto na
Resolução no 182/05, que estabeleceu o procedimento administrativo para
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da
Carteira Nacional de Habilitação CNH, e que estava vigente à época do
cometimento da infração de trânsito pelo impetrante.
Os arts. 22 e 23 da Resolução CONTRAN no 182/05 (que
dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação) são do seguinte teor:
“Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão
do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco
anos, contados a partir da data do cometimento da infração
que ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com
a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta
Resolução. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
7
Art. 23. A pretensão executória das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve
em cinco anos contados a partir da data da notificação para
a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” (g.n.)
E, o art. 19, caput, de seu turno, estabelece:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não
havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito
notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§
1o e 2o do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até
a data do término do prazo constante na notificação, que não
será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da
notificação, sob as penas da lei.”
Portanto, da leitura conjugada dos dispositivos supra
transcritos, extrai-se que a prescrição, no presente caso, é a quinquenal, que
pode ocorrer antes da instauração do procedimento (prescrição da
pretensão punitiva) ou após a imposição da penalidade (prescrição da
pretensão executória), e a notificação da penalidade interrompe a sua
contagem.
No caso, o procedimento administrativo foi instaurado em
12/12/15. Houve recurso junto ao DETRAN, o qual foi indeferido. Em
27/07/16 foi interposto recurso ao CETRAN, indeferido em 03/09/19,
mantendo a penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante (fls.
37).
Outrossim, não há que se falar na ocorrência da prescrição
intercorrente nos termos da legislação federal (Lei no 9.873/99) mencionada
na inicial, uma vez que esta estabelece o "prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta", o que se repete em seu art. 1o, que menciona específica e
unicamente "Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia", razão pela qual o referido diploma não se aplicaria aos
atos da Administração Pública Estadual e Municipal. Nesse sentido: Remessa
Necessária Cível no 1000119-73.2019.8.26.0067; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
8
Única; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 06/08/2019.
Inexiste, como se vê, direito líquido e certo ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na medida em que
houve o efetivo encerramento do processo administrativo no prazo
legalmente previsto.
No mais, inexiste direito líquido e certo ao reconhecimento da
prescrição da pretensão executória, pois, ainda que se considere que não
fora expedida a notificação do trânsito em julgado ao impetrante, tem-se
que não transcorreu o prazo de cinco anos para a imposição da penalidade.
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em
demandas similares:
“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
Procedimentos de suspensão do direito de dirigir - Alegação
de ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art.
24, § 5o, da Resolução no. 723/18, do Contran - Concessão da
ordem em primeiro grau Descabimento Inaplicabilidade da
referida resolução ao presente caso, por expressa previsão
legal nela mesma contida (art. 2o) - As infrações de trânsito
que
ensejaram
a
instauração
dos
procedimentos
administrativos ocorreram em período anterior à 1o.11.16
Assim, de rigor a aplicação da Resolução no. 182/05, do
Contran, vigente à época do cometimento das infrações
(prescrição quinquenal) Outrossim, não há que se falar na
ocorrência da prescrição intercorrente nos termos da
legislação federal (Lei no. 9.873/99), ante a sua abrangência
específica para a Administração Pública Federal - In casu,
poder-se-ia reconhecer a prescrição intercorrente quinquenal,
nos termos do art. 1o, do Decreto Federal no. 20.910/32
Entretanto,
nenhum
dos
procedimentos
permaneceu
paralisado por este período - Procedimentos administrativos
que não foram fulminados pela prescrição, restando,
portanto, plenamente válidos - Sentença reformada - Recurso
provido, para o fim de se denegar a ordem.” (Remessa
Necessária Cível no 1000119-73.2019.8.26.0067; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
9
Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 06/08/2019).
“ADMINISTRATIVO.
CNH.
CASSAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO No 182/05 DO
CONTRAN. A prescrição das penas de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da CNH se rege pelos arts. 22 e 23 da
Resolução no 182/05 do CONTRAN. Prazo quinquenal.
Prescrição
não
ocorrida.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido” (1a Câmara de Direito Público, Apelação no
1017957-75.2016.8.26.0506, j. 23.5.2017, rel. o Des. RUBENS
RIHL).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH Alegação de ocorrência
da prescrição intercorrente, nos termos do art. 24, § 5o, da
Resolução no 723/18, do Contran
Inaplicabilidade da
referida resolução ao presente caso, por expressa previsão
legal nela mesma contida (art. 2o) - As infrações de trânsito
que
ensejaram
a
instauração
dos
procedimentos
administrativos ocorreram em período anterior à 01/11/16
Assim, de rigor a aplicação da Resolução no 182/05, do
Contran, vigente à época do cometimento da infração
Prescrição da pretensão executória administrativa voltada à
suspensão do direito de dirigir do impetrante
Prazo
prescricional quinquenal referente ao procedimento de
aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir
Inteligência dos arts. 22 e 23 da Resolução CONTRAN
182/2005 - Inocorrência de violação de direito liquido e certo
Legalidade do ato praticado pela autoridade coatora
Sentença denegatória da segurança confirmada. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1028516-87.2019.8.26.0053;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013636-90.2019.8.26.0344 -Voto no 11.181 - RS
10
Diante do exposto, dá-se provimento à remessa necessária
para denegar a segurança.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)